Tribunal: TJES
Processo: 5012515-33.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012515-33.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRODUTO COM DEFEITO. ALEGAÇÃO DE MAU USO DO PRODUTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5012515-33.2023.8.08.0048

Recorrente: LUANA PEREIRA DA SILVA

Recorridos: NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA e UNIERRE MOVEIS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O recorrido
NOVA COMERCIO DE MOVEIS LTDA
apresentou contrarrazões (ID 7590476).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

LUANA PEREIRA DA SILVA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que adquiriu, junto à 1ª recorrida, dois jogos de cadeira e uma mesa, sendo que, ainda no prazo de vigência de garantia, a mesa apresentou defeito (o tampão da mesa empenou e o vidro quebrou). Contudo, o conserto do produto lhe foi negado, sob o fundamento de que o bem não estaria mais coberto pela garantia, além da alegação de que os vícios teriam sido ocasionados por mau uso da recorrente. Por tais razões, ingressou com a presente demanda pleiteando pela condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Foi proferida sentença pelo juízo de 1º grau, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, razão pela qual a parte autora/recorrente ingressou com o presente recurso, pleiteando pela reforma da sentença.

Entretanto, ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), pois verifica-se, na origem, a necessidade de perícia técnica para o bom e justo deslinde da vertente
quaestio
.
Vejamos:

Constato que muito embora a requerente alegue que o defeito é em relação à má qualidade/instalação das peças vendidas, tal elemento só é possível de ser extraído a partir das simples imagens trazidas aos autos no ID. 25518691, que impossibilitam que este Juízo possa constatar, com a certeza necessária, se os danos ali demonstrados são oriundos de um vício oculto.

Assim, mesmo que se aplique ao caso as normas consumeristas, impossível se mostra a inversão do ônus da prova na presente lide, mormente porque a 1ª requerida insiste na tese de mau uso do produto e pugna pela realização de prova pericial.

Nesta esteira, verifico que não é possível afirmar, apenas com as provas contidas nos autos, que o problema no produto adquirido pela requerente é oriundo de sua má qualidade.

Entendo que somente uma análise técnica, assim como pretendido pela 1ª demandada, pode trazer a verdade dos fatos e constatar se as alegações autorais possuem fundamento, o que resultaria na obrigação de ambas as rés em reparar eventual dano existente.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito,
o
s elementos constantes dos autos são insuficientes para atestar se o defeito no produto se trata de vício oculto ou se foi ocasionado por mau uso
.

Assim, diante da controvérsia instalada, com intrincada discussão sobre a matéria de fato, que não se resolve com a prova documental, nem se mostra viável solução compatível com provas orais, imprescindível a realização de prova pericial técnica para o deslinde da
quaestio
em voga, cuja atividade probatória é incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUANA PEREIRA DA SILVA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)